Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA.
1. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação para casos extremos.
2. A mera alegação de que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, sem prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, não justifica o deferimento da medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.